Tribunal: TJSP
Processo: 0032846-62.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento aos embargos de declaração da embargante, determinando que a sua pensão obedeça o limite legal com base no teto remuneratório dos Ministros do C. STF, e não dos Desembargadores do TJSP - Alegação de omissão no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora – Cabimento – Aplicação do Tema n. 810/STF - Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu provimento aos embargos de declaração da embargante, determinando que a sua pensão obedeça o limite legal com base no teto remuneratório dos Ministros do C. STF, e não dos Desembargadores do TJSP - Alegação de omissão no tocante aos índices de correção monetária e juros de mora – Cabimento – Aplicação do Tema n. 810/STF - Embargos de declaração providos, suprindo-se a omissão e integrando-se o julgamento.